Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-73.2018.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
r.
Apelação provida em parte, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001569-73.2018.8.26.0459; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Pitangueiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/11/2021; Data de Registro: 06/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Pitangueiras

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2021

Data de publicação:

06/11/2021

Ementa:
Prestação de serviços (energia elétrica). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos.

Irregularidade no relógio medidor. Degrau evidente. Licitude da cobrança da diferença de consumo.
Ainda que não se pudesse falar em fraude ou manuseio indevido do equipamento no caso concreto, não é possível fugir à conclusão de que houve, sim, consumo de energia sem registro ou

Ementa:
Prestação de serviços (energia elétrica). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos.

Irregularidade no relógio medidor. Degrau evidente. Licitude da cobrança da diferença de consumo.
Ainda que não se pudesse falar em fraude ou manuseio indevido do equipamento no caso concreto, não é possível fugir à conclusão de que houve, sim, consumo de energia sem registro ou medição. Nos meses de junho de 2016 a fevereiro de 2017 houve um evidente degrau de consumo. E a partir de março de 2017 o degrau se acentuou ainda mais, de modo que as medições que se seguiram até a substituição do relógio medidor ficaram muito abaixo da média registrada no período anterior a junho de 2016. Após a regularização do problema pelos prepostos da ré, a média de consumo também foi regularizada, aumentando de 100 kilowatts por mês para 949 kilowatts em setembro de 2018 e para 885 kilowatts em outubro de 2018. Ou seja, após a substituição do relógio medidor, houve evidente degrau de consumo. A irregularidade na unidade consumidora está demonstrada, sendo devida a cobrança da diferença apurada pelo consumo a menor registrado e não pago pela consumidora. A autora utilizou a energia e não pagou o valor devido, durante longos meses.

Critério de apuração das diferenças de consumo. Resolução da aneel no 414/2010.
O critério adotado pela ré respeitou o artigo 130, inciso III da Resolução no 414/2010 da ANEEL, utilizando a média dos três maiores consumos ocorridos em até doze meses de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Custo administrativo. Ausência de prova do dano material. Cobrança afastada.
O custo administrativo, espécie de indenização, pode ser cobrado, por cuidar-se de dano material, mas necessita ser efetivamente demonstrado. A ré não se desincumbiu desse ônus, devendo ser excluído do débito o montante a ele correspondente.

Impossibilidade de interrupção do serviço em razão de débito pretérito.
Como não se está a tratar de dívida referente a inadimplemento de faturas atuais de consumo de energia elétrica, mas sim de dívida proveniente da constatação de irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora, a ré não poderá suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, em virtude do débito cobrado por meio da fatura suplementar.
Apelação provida em parte, com observação.